Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS. MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 836 DO CPC. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCABIMENTO. VEÍCULO UTILIZADO PARA FACILITAR LOCOMOÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Já proferida decisão anterior confirmada em sede recursal, inviável é a reanálise das questões que teriam ensejado nulidade processual, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa.
2. Não se pode obstar a penhora de valores via SISBAJUD a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios ou ínfimos, haja vista que tal situação não caracteriza uma das hipóteses de impenhorabilidade (art. 836 do CPC), sendo certo que a quantia poderá servir para amortizar o valor da dívida, sem acarretar custos para a parte exequente.
3. É descabida a alegação de impenhorabilidade de automóvel por ser essencial à locomoção dos executados, idosos, pois o Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 833, inciso V, a impenhorabilidade de veículo utilizado como ferramenta de trabalho para a geração de renda necessária à subsistência da parte executada. Não é este o caso dos autos. Também não se trata de penhora de veículos automotores adaptados para pessoas com restrição de locomoção. No caso, embora os executados sejam idosos, poderão se valer de outros meios de transporte para se locomover.
4. Nas hipóteses em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, como no caso dos autos, os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.